Tribunal: TJES
Processo: 5000119-52.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000119-52.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEUMARINA DE SOUSA MELO ALVES e outros
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO nº 5000119-52.2022.8.08.0050

RECORRENTES: JEUMARINA DE SOUSA MELO ALVES; COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECORRIDOS: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN; EUMARINA DE SOUSA MELO ALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

VOTO

Trata
m
-se de recurso
s inominado s interposto s p elas partes
em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando a ré
na
obrigação de fazer em realizar revisão das faturas de água relativas aos meses de janeiro de 2021, março de 2021, abril de 2021 e maio de 2021, utilizando como parâmetro a média aritmética simples referente ao período de janeiro de 2020 a dezembro de 2020.

Nos termos do recurso interposto pela recorrente/requerida CESAN, a sentença merece ser reformada, ao sustentar inexistência de falha na prestação do serviço, entendendo pela legalidade das cobranças, postulando pelo afastamento das condenações.

Nos termos do recurso inominado do recorrente/requerente JEUMARINA, a sentença deve ser reformada ao sustentar violação de sua personalidade jurídica pelos atos praticados pela ré, postulando pela condenação em danos morais indenizatórios.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade dos recurso interpostos, verifica-se que se encontram tempestivos, cabíveis e preparados, e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC pelo requerente.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO

BENEFÍCIO DA

JUSTIÇA GRATUITA

A recorrente/requerente
JEUMARINA
pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido, tampouco impugnação pela parte contrária.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora teria identificado aumento do valor das faturas de janeiro, março, abril e maio de 2021 de sua conta de água a qual é administrada pela ré, nos valores de, respectivamente, R$ 743,82 (setecentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos), R$ 288,78 (duzentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos), R$ 3.222,47 (três mil duzentos e vinte e dois reais quarenta e sete centavos) e R$ 393,78 (trezentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos), contudo, entende estas como indevidas, alegando que o imóvel em foco encontrava-se inabitado no referido período, e, não exitosa em solucionar o imbróglio administrativamente, ajuíza a presente demanda postulando pela condenação da ré na obrigação de revisar as faturas e condenação ao pagamento de danos morais.

Com efeito, em análise detida dos autos, percebe-se
que
é evidente a falha no equipamento (hidrômetro)
Y17S764685
,
vez que no período impugnado o consumo se mostrou 44 (quarenta e quatro) vezes maior do que os meses habituais, ressaltando-se
não ser possível aferir a real veracidade do laudo técnico realizado pela requerida, haja vista que unilateral, desse modo, inexitosa a recorrente em demonstrar inequivocamente o porquê do aumento no consumo e, posto isto,
comunga-se com a r. sentença de reconhecer falha da prestação de serviço praticado pela ré/recorrente.

D
e outra quadra,
não se acolhe
o pleito do recurso inominado da requerente/autora de condenação da ré ao pagamento de indenização em danos morais, isso porque
tendo em vista o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de cobrança indevida, falha na prestação do serviço ou inadimplemento contratual, deveria, portanto, ter comprovado o alegado dano à personalidade, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, o sucumbindo do ônus que lhe cabia,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que afastou a condenação da ré ao pagamento por danos morais indenizatórios, improvido, dessa forma, ambos os recursos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
dos recursos interpostos, mas lhes
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE

ambos os recorrentes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da
causa
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para
a
recorrente
JEUMARINA
, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.